Tribunal: TJDFT
Processo: 0738855-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Prisão Preventiva. Tráfico. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega ilegalidade da prisão em flagrante e falta de requisitos para a prisão preventiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a legalidade da prisão em flagrante e se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. Não é ilegal prisão em flagrante efetuada com base em circunstâncias fáticas concretas que evidenciaram situação de flagrante.
4. Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta da conduta - venda de droga em estabelecimento comercial, somada à reiteração delitiva do paciente, preso em flagrante nas mesmas circunstâncias três meses antes - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.